Tribunal: TJES
Processo: 5001934-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001934-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SILVA BARROZO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Colatina/ES, posteriormente distribuído à 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), contra seu próprio genitor. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, primariedade técnica do paciente, agravamento da sua condição de saúde mental e dependência química, além da desproporcionalidade da medida, requerendo a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) avaliar se a dependência química do paciente justifica a substituição da prisão por outra medida cautelar; e (iii) examinar a proporcionalidade da segregação cautelar em relação à eventual pena aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, consistindo na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria (f
umus commissi delicti
) e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

4. O
periculum libertatis
está demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente possui histórico de prisões anteriores e registros criminais em andamento, evidenciando inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A condição de dependente químico, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva, sendo necessária a instauração de incidente de insanidade mental para eventual reconhecimento da incapacidade de autodeterminação do agente.

6. A alegação de insignificância do valor do bem furtado e a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal não foram analisadas no juízo de origem e demandariam supressão de instância.

7. A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena a ser aplicada não pode ser avaliada antecipadamente, uma vez que a definição da reprimenda compete ao juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

2. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. A dependência química do paciente, por si só, não autoriza a revogação da prisão cautelar, devendo ser analisada mediante incidente de insanidade mental.

4. A eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura não pode ser presumida, devendo ser avaliada no momento da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319, VII; CP, arts. 155, §4º, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 898.463, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 13/06/2024; TJPR, HC 0000263-40.2025.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, DJPR 27/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001934-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SILVA BARROZO

AUTORIDADE COATORA:
4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO SILVA BARROZO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Colatina/ES (processo posteriormente distribuído à 4ª Vara Criminal de Colatina/ES), que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
não se verificam os requisitos do art. 312; e
(ii)
o paciente é tecnicamente primário;
(iii)
a urgência se justifica pela necessidade de evitar que o acusado seja mantido segregado cautelarmente sem a devida consideração de sua condição de saúde mental e dependência química, o que pode refletir diretamente na sua culpabilidade e na aplicação da pena;
(iv)
eventual condenação se dará em regime semiaberto.

Por tais motivos, pleiteia a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 12166055)

As informações foram juntadas ao ID 12602411

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12982574, pela denegação da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, narra a denúncia (ID 63132578 do processo de referência) que:

Consta do inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2025, por volta de 14hrs, na Rua Alefre, nº71, bairro Maria Ismênia, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) relógio da marca oriente, de valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente a vítima JUVENAL BASTOS BARROZO, bem como o ameaçou de causar mal injusto e grave, tudo conforme se observa no Boletim Unificado de nº 57133374.

Depreende-se dos autos que a vítima é genitor do denunciado e que é frequente os episódios de violência e furtos de objetos pertencentes a vítima e sua esposa, haja vista que MARCELO é usuário de drogas.

Ainda, cabe mencionar, que a esposa da vítima e genitora do denunciado possui uma medida protetiva de urgência em seu favor em face de MARCELO.

Extraiu-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima para almoçar, tendo JUVENAL permitido a sua entrada, haja vista que sua esposa, pessoa na qual possui MPU em desfavor do denunciado, não estava presente no momento.

Enquanto estava na residência da vítima, o denunciado perguntou se podia usar o banheiro e tomar água, tendo JUVENAL dito que sim. MARCELO aproveitando-se do momento de distração de seu genitor e sua fragilidade física, tendo em vista que é pessoa idosa e portadora de doença de Parkinson, furtou um relógio da vítima.

Após o denunciado furtar o relógio da vítima, este foi embora da residência sem qualquer justificativa e saiu sem avisar, instante em que a vítima desconfiou que MARCELO poderia ter subtraído algo, haja vista que é habitual tal comportamento e, ao verificar, pode constatar que seu relógio havia sumido, instante em que acionou a guarnição policial.

A guarnição policial realizou buscas pelo centro desta cidade, tendo logrado êxito em localizar o denunciado nas proximidades do hospital Silvio Ávidos, ao abordarem MARCELO e realizarem buscas pessoais, encontraram no bolso de sua vestes a relógio da vítima.

A vítima deslocou-se até a Delegacia de Polícia para prestar seu depoimento e, ao adentrar no interior do estabelecimento, deparou-se com o denunciado, que este começou a proferir ameaças a JUVENAL, dizendo “que se fosse preso, a vítima se veria com ele”.

Assim agindo, o denunciado MARCELO SILVA BARROZO, encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro c/c artigo 147 do mesmo códex [...]

Vejamos a argumentação utilizada na decisão (fl. 43/44 do ID 12148664, link da audiência ao ID 12148665) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Estão presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Presentes, ainda, os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Extrai-se dos autos que o flagrado possui alguns procedimentos em seu desfavor, sendo uma delas, uma condenação que, embora antiga, demostra que o autuado possui a vida em conflito com a justiça. Destaco que, o autuado passou recentemente por esta unidade e mesmo assim não se constrangeu em praticas novos delitos, demonstrando que medidas cautelares mais brandas não são suficientes.

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade de indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal. Assim, condições pessoais como ser tecnicamente primário não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória.

Frisa-se que foi debatido em audiência de custódia o fato de o paciente responder a outros processos criminais, sendo esta a terceira prisão em flagrante dele em um intervalo inferior a 2 anos. Assim, por mais que tais processos ainda estejam em tramitação, a manutenção da prisão para evitar a reiteração delitiva é fundamentação idônea. Esse é o entendimento dos tribunais superiores:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2.
No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante, quando flagrado pela suposta prática de receptação e associação criminosa, já respondia a ação penal por receptação qualificada, com sentença ainda sem trânsito em julgado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 4
. O fato de o agravante ter certas condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 5. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 6. Quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tem-se que as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela inexistência de demonstração no sentido de que o agravante seria o único responsável pelos cuidados dos seus filhos menores. Refutar esta conclusão demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 898.463; Proc. 2024/0088812-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/06/2024) - destaquei

Soma-se a isso o fato de que, quando do recebimento da denúncia (ID 63327100 dos autos de origem), a magistrada de primeiro grau manteve a prisão preventiva, uma vez que constatou estarem “
presentes os requisitos e pressupostos da custódia cautelar. Ressalto, nesse ponto, que não houve alteração da circunstância fática que ensejou a adoção da medida extrema
”.

Portanto, havendo indícios de autoria e de prova de materialidade, e dado a gravidade em concreto das condutas, entendo que há necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal através de prisão preventiva, não sendo suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, com relação aos transtornos mentais, a declaração do paciente como usuário ou dependente de drogas não implica, necessariamente na suposta incapacidade do agente discernir o caráter ilícito ou não da conduta.

Isso porque, conforme devidamente explicitado pelo magistrado em audiência de custódia (mídia ao ID 12148665), existem diferentes níveis de dependência, que impactam de formas distintas a capacidade de discernimento do agente, ao que não se pode encarar a lamentável condição de dependente químico como salvo conduto para, em todos os casos, o cometimento de crimes e para afastar a responsabilidade do indivíduo.

A efetiva incapacidade de se autodeterminar só poderá ser devidamente analisada, com eventual incidente de insanidade mental instaurado nos autos de conhecimento.

Portanto, a alegação de que o paciente é dependente químico não determina, automaticamente, o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Aliás, confira precedente de tribunal pátrio em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E DOS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E, SOBRETUDO, DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EM ANDAMENTO POR CRIME SIMILAR. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A INDICAR A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AVENTADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPÕE OBRIGATORIAMENTE A CONCESSÃO DE MEDIDA DIVERSA, SOBRETUDO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA ATUAL CONDIÇÃO DO PACIENTE POR MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, INVIÁVEL NA VIA ELEITA. CONDIÇÃO, ADEMAIS, QUE CASO VENHA A SER COMPROVADA, NÃO IMPEDE O TRATAMENTO ADEQUADO DURANTE O PERÍODO DE SEGREGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E CONSTITUI ANTECIPAÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA PROCESSUAL AMPARADA EM PRESSUPOSTOS LEGAIS (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DEFINITIVO DE CULPABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Respeitadas as condições de admissibilidade previstas no artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, existindo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), a prisão preventiva poderá ser decretada quando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado exija sua custódia de forma indispensável para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal (periculum libertatis), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Constatando-se que a prisão preventiva do paciente está amparada na necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da gravidade das circunstâncias do crime e, sobretudo, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Em razão da existência de processo em andamento por crime similar. , não se pode falar em ausência de seus requisitos autorizadores, não se justificando, inclusive, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devido à sua insuficiência e inadequação à hipótese concreta. 3.
A alegação de que o paciente é dependente químico e necessitaria de tratamento adequado, sem a devida demonstração da prescindibilidade da internação como medida de urgência, não é suficiente para justificar a imediata substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória. A condição de dependente químico, ainda que aventada, não impõe obrigatoriedade de concessão de medida diversa, sobretudo na ausência de comprovação inequívoca da atual condição do paciente por meio de produção de prova técnica, o que é inviável na via processual eleita. Ademais, ainda tal condição venha a ser comprovada, nada impede que o paciente receba o tratamento adequado durante o período de segregação, de modo que não há razão para substituir a prisão preventiva pela internação, especialmente quando devidamente comprovada a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 do Código de Processo Penal. 4. Não há que se cogitar em ofensa ao princípio da presunção da inocência na manutenção da custódia cautelar, pois a prisão processual não é incompatível com citado princípio constitucional, tampouco impõe ao paciente uma pena antecipada, visto que não deriva do reconhecimento da culpabilidade, tratando-se de medida processual amparada em pressupostos legais (artigo 312 do Código de Processo Penal)
. 5. Ordem conhecida e denegada. (TJPR; HC 0000263-40.2025.8.16.0000; Coronel Vivida; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; Julg. 25/01/2025; DJPR 27/01/2025) - destaquei

Além do mais, não se faz possível a aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, VII do CPP
1
, uma que ainda não houve sequer instauração de incidente de insanidade mental, haja vista que a magistrada postergou a instauração para momento posterior à instrução processual, conforme decisão de ID 63327100.

A defesa ainda argumenta que o dano seria ínfimo, por ser de R$ 600,00, segundo a vítima, e que, há a possibilidade de ser oferecido Acordo de Não Persecução Penal. No entanto, tais argumentações tratam-se de mera especulação, e não foram tratadas em sede de audiência de custódia, ao que sua análise implicaria em supressão de instância, ao que deixo de analisar por esse motivo.

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”

(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021).

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

1
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

[...]

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.